Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. QUESTÕES OBJETIVAS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO NO EDITAL. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1 – Concurso Público. Prova objetiva. Anulação de questões. O Supremo Tribunal Federal, no Tema no 485 de Repercussão Geral, fixou a tese de que “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário". Excepcionam-se as hipóteses de manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade. Sem demonstração de erro grosseiro ou de ausência de previsão do conteúdo no edital do certame, não é possível a anulação de questões da prova objetiva, sendo inadmitido o controle jurisdicional que se trate de interpretação de conteúdo das respostas atribuídas às questões de concurso.

2 – Apelação conhecida e desprovida.